Tribunal: TJMT
Processo: 1007204-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007204-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ANTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Segundos embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em favor de Galera Mari e Advogados Associados S/S, em razão da prestação de serviços profissionais realizados antes da rescisão do contrato de mandato. O embargante sustenta nulidade por julgamento extra petita, além de omissões e contradições relativas à interpretação das cláusulas contratuais, à validade de termos de quitação, à existência de condição suspensiva para pagamento dos honorários e à adequação da via processual de arbitramento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem sua integração, especialmente quanto (i) à alegada nulidade por julgamento extra petita; (ii) à interpretação das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados entre as partes; (iii) à possibilidade de arbitramento judicial de honorários por serviços efetivamente prestados antes da rescisão contratual; e (iv) à existência de fundamentação adequada quanto ao quantum arbitrado e aos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara as teses suscitadas, reconhecendo que a existência de contrato entre as partes não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados antes da rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

A alegação de julgamento extra petita foi expressamente rejeitada, pois a condenação fixada guarda correspondência com a causa de pedir e com o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários.

6.

Não há omissão quanto à fixação do quantum arbitrado, uma vez que o acórdão examinou os elementos probatórios constantes dos autos e adotou critérios de razoabilidade e proporcionalidade compatíveis com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da controvérsia.

7.

A reiteração de argumentos já analisados no julgamento da apelação e nos primeiros embargos de declaração revela utilização indevida do recurso como sucedâneo recursal, caracterizando comportamento manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A oposição de segundos embargos de declaração reiterando argumentos já apreciados caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007204-35.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Segundo Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por este Colegiado, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
.

O acórdão embargado, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelas partes, manteve a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em razão da prestação de serviços profissionais anteriormente executados pelo escritório autor antes da rescisão contratual, entendendo configurada a necessidade de remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
opôs embargos de declaração sustentando, em síntese, a existência de nulidade do acórdão por alegado julgamento
extra petita
, além de apontar supostas omissões e contradições relacionadas à interpretação das cláusulas contratuais, à validade dos termos de quitação firmados entre as partes, à alegada inexistência de condição suspensiva implementada para o pagamento de honorários e à adequação da via processual utilizada para o arbitramento.

Alega, ainda, omissão quanto à análise de documentos juntados aos autos, bem como quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado e à distribuição dos ônus sucumbenciais, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, a análise detida das razões recursais revela que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já amplamente examinada por este colegiado, utilizando o instrumento dos aclaratórios como verdadeira via recursal substitutiva.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no tocante à interpretação das cláusulas contratuais invocadas, à eficácia dos termos de quitação apresentados e à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da prestação de serviços efetivamente realizada antes da rescisão contratual.

A decisão colegiada consignou expressamente que a existência de pactuação contratual entre as partes não afasta o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados quando evidenciada a atuação profissional anterior à ruptura da relação contratual, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Também restou expressamente analisada a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, a qual foi rejeitada, uma vez que a condenação fixada guarda estrita correspondência com a causa de pedir e com o pedido formulado na demanda de arbitramento de honorários.

Do mesmo modo, não procede a alegação de ausência de fundamentação quanto ao arbitramento realizado, pois o acórdão examinou os elementos probatórios constantes dos autos e adotou critérios de razoabilidade e proporcionalidade compatíveis com a natureza do trabalho desenvolvido e com o valor econômico da controvérsia.

Importa destacar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos aptos a justificar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas no julgamento da apelação e, posteriormente, também examinadas nos primeiros embargos de declaração opostos pelo próprio embargante, ocasião em que este colegiado reafirmou a inexistência de vícios integrativos no julgado.

Nesse contexto, os presentes aclaratórios, que constituem
segundo recurso de embargos de declaração
, limitam-se a reiterar argumentos anteriormente apreciados e rejeitados, evidenciando inequívoca tentativa de reabrir discussão já definitivamente solucionada.

Tal circunstância revela o desvirtuamento da finalidade do recurso, caracterizando utilização manifestamente protelatória do instrumento processual.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.026, §2º, autoriza a imposição de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, justamente para preservar a efetividade da prestação jurisdicional e coibir o uso abusivo do sistema recursal.

No presente caso, diante da inexistência de qualquer vício no acórdão e da reiteração de argumentos já exaustivamente enfrentados tanto no julgamento da apelação quanto nos primeiros embargos de declaração, mostra-se plenamente configurado o caráter procrastinatório do recurso.

Assim, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo legal.

Ante o exposto, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso ante o segundo embargos, aplico à parte embargante multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026